Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708864-74.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DHALIZIA BATISTA MOREIRA D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida sentença una analisando os processo 0708864-74.2024.8.07.0001, no 0708868-14.2024.8.07.0001, no 0708875-06.2024.8.07.0001 e no 0708876-88.2024.8.07.0001. Interposto recurso em todos os feitos, necessária a suspensão do presente feito, nos termos do artigo 313, V para evitar julgamentos conflitantes. À Secretaria para aguardar e realizar a conclusão conjunta de todos os processos. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025 16:02:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador